Tribunal: TJPA
Processo: 0803142-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803142-41.2021.8.14.0401

APELANTE: KENNEDI DE OLIVEIRA LEÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR AFASTADA.
Policiais que realizam abordagem após avistarem o denunciado em atitude suspeita. Fundadas suspeitas da ocorrência de crime. Inteligência do artigo 244 do Código de Processo Penal. Presença de elementos concretos. Suspeita que foi confirmada com a apreensão de material entorpecente em poder do réu. Crime permanente. Legitimidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.
MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras da ocorrência do crime em questão. Depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim não só a pretendida absolvição, como também qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Kennedi de Oliveira Leão
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 08/03/2021, por volta das 8h, policiais militares estavam em ronda ostensiva na área da feira do Açaí, no bairro da Campina, nesta Capital, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. Ao realizarem as buscas pessoais, encontraram em poder do acusado 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas e amarradas com pedaços de plástico incolor, apresentando um peso bruto de 5,1g (cinco gramas e um decigrama), bem como a quantia de quinze reais. Por esse motivo foi o mesmo conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a propriedade da droga, bem como que vendia cada porção pelo valor de vinte reais.

Em razões recursais
,
ID 11659978
, postula inicialmente os benefícios da justiça gratuita e,
preliminarmente, a defesa alega a nulidade da prisão em flagrante, aduzindo que inexistiam fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal no recorrente.
No mérito, requer que a decisão condenatória seja reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente nos autos provas que apontem a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não servindo os depoimentos dos policiais para ensejar a condenação do apelante. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas, por se considerar o denunciado usuário de drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Percebo, ao compulsar os autos, que o juiz sentenciante já deferiu, ainda na sentença guerreada, os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, mostrando-se prejudicada essa pretensão recursal.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade da prisão, por alegada inexistência de atitude suspeita do denunciado para ensejar a busca e apreensão que deu origem a sua prisão
.

Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da prisão em flagrante, aduzindo que inexistiam fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal no recorrente.

Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, não há que se falar em ausência de justo motivo para a realização da abordagem policial.

Conforme se extrai dos autos, a equipe policial estava em patrulhamento quando avistou o apelante em atitude suspeita, conforme é demonstrado na denúncia presente à ID 11659918: “
Policiais militares estavam realizando ronda preventiva por volta das 08 horas, quando avistaram o denunciado posteriormente identificado como KENNEDI DE OLIVEIRA LEÃO, na área da feira do Açaí, no bairro da Campina, nesta Capital, em atitude suspeita. Ato contínuo, a guarnição resolveu abordar o acusado e durante buscas pessoais foi encontrado no bolso de sua bermuda as drogas supracitadas, e mais uma quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Ao ser indagado pela equipe de policiais, o denunciado confessou que as drogas eram destinadas a venda
.”

Nos termos do artigo 240, §2º do Código de Processo Penal, a busca pessoal será realizada quando houver fundada suspeita do cometimento de delitos, o que de fato, foi comprovado após os agentes da lei encontrarem as substâncias entorpecentes com o acusado, resultando na prisão em flagrante do apelante.

Veja-se que a atuação policial não contrariou as disposições legais para a realização da abordagem do apelante, além do que, insta salientar que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo este crime classificado como permanente, e, como tal, se protrai no tempo.

Portanto, quando se está diante de uma situação flagrante, diante de fundadas suspeitas, como é o caso dos autos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos da prisão quando encontrado material entorpecente com o denunciado.

Assim, considerando que restou demonstrado nos autos que a fundada suspeita se deu com base em elementos concretos, não há que se falar em ilegalidade nas buscas pessoal, devendo ser afastada a nulidade arguida,
motivo este que rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Da postulada absolvição.

Requer o apelante que a decisão condenatória seja reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente nos autos provas que apontem a autoria delitiva que lhe foi atribuída, não servindo os depoimentos dos policiais para ensejar uma decisão condenatória. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas, por se considerar o denunciado usuário de drogas.

Em que pese a irresignação da defesa do apelante, entendo que a tese esposada neste recurso não merece prosperar, pois compulsando os presentes autos, vejo que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, tendo a sentença condenatória sido embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida. Os testemunhos d
os
policiais militares
EMANUEL DANIEL CABRAL DA CUNHA e ANTÔNIO GILIARD ARAÚJO PEREIRA
, prestados em juízo, ID 11659959 e ss,
confirmaram todos os termos da denúncia. Afirmaram que o local do fato é tido como de intensa atividade de tráfico de drogas e que o acusado se mostrou nervoso quando percebeu os policiais. Alegaram que procederam a revista pessoal e que foi encontrado em seu poder material entorpecente. Esclareceram que a droga estava fracionada em pequenos papelotes e que o apelante alegou para os policiais que estaria vendendo droga porque sua situação financeira estava ruim.

O apelante não chegou a depor em juízo, uma vez que foi decretada sua revelia nos autos.

Ora, apesar da insatisfação da defesa, entendo que a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada sim em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal. 5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. [...] 12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Logo, não merece prosperar qualquer tese absolutória ou de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois o tráfico de drogas se mostrou evidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.
É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023